Tribunal: TJMT
Processo: 0012171-21.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012171-21.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CASTRO ROSA (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JOSE NANDES DE SOUZA FERREIRA - CPF: 040.921.211-30 (VÍTIMA), JAQUELINE ALVES DA SILVEIRA - CPF: 049.563.981-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- DISPARO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO DO STJ - REINCIDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO - AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO INCABÍVEL - ARESTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP).

“[...] uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

(TJMT, AP nº 0001657-16.2015.8.11.0051)

“A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, [...] não configura a agravante da reincidência”
(STJ, AgRg no HC nº 607.497/SC).

A existência de uma circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC nº 506.689/SP).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012171-21.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOSÉ CASTRO ROSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ CASTRO ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0012171-21.2016.8.1.0042), que o condenou por disparo de arma de fogo a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 15,
“caput”
, da Lei 10.826/03 - (fls. 173 - ID 221754650).

O apelante sustenta que: 1) a reincidência não estaria caracterizada porque a condenação utilizada transitou em julgado após o fato criminoso; 2) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não ser reincidente específico.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 192 - ID 221754657).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 249 - ID 220722651).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento
“para afastar a incidência da agravante da reincidência”
, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Pedido para afastar a agravante da reincidência e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Alegações parcialmente procedentes – Necessidade de afastar a agravante da reincidência – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração não configura reincidência, mas enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente e justifica a exasperação da pena-base – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Não preenchimento dos requisitos subjetivos – Maus antecedentes – Parecer pelo parcial provimento do recurso, para afastar a incidência da agravante da reincidência.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 222667651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 06 de abril de 2016, por volta das 21h00min, na Rua 54, Quadra 03, Bairro Altos da Serra, nesta Capital, o denunciado JOSÉ efetuou disparos com um revólver, de calibre 38, marca Taurus, numeração 358805, em via pública. [...]

Assim agindo, o denunciado JOSÉ CASTRO ROSA violou a norma do art. 15 da Lei n.° 10.826/03, razão pela qual requer o recebimento desta denúncia [...] a condenação do denunciado com aplicação da sanção cabível prevista na legislação penal. [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça - ID 221754192)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Dessa forma, em consonância com o artigo 68 do Código Penal, passa-se a dosimetria da pena.

Na primeira fase (artigo 59 do Código Penal): Culpabilidade não destoa do esperado; Maus antecedentes em razão condenação (processo n. 1798-67.2012.811.0042, código 322636, perante a Nona Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT. Precedentes do STJ), bem como da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), sendo esta somente valorada na segunda fase para que não configure “bis in idem” (Súmula n. 241 do STJ); Não ostenta antecedente (consulta ao Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção do Poder Judiciário de Mato Grosso); Não há elementos a respeito da conduta social e personalidade do agente; Os motivos, as circunstâncias e a consequências do crime são normais; A vítima que é a sociedade que não contribuiu para o crime. Fixa-se a pena base, partindo do mínimo legal, em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Em razão da igual magnitude, em consonância com o artigo 67 do CPP, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Assim, fixa-se a pena provisória em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não existindo causas de aumento e de diminuição de pena, torna-se a pena provisória em definitiva, correspondente a 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

Diante da reincidência do réu em crime doloso aliado a circunstância de ser insuficiente a substituição da pena privativa por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena, para que atinja as finalidades da pena (preventiva e repressiva). Indeferem-se a concessão da pena restritiva de direito (art. 44 do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 221754650)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis seus antecedentes.

A condenação por tráfico de drogas, praticado em
12.9.2015
, transitou em julgado no dia
11.4.2016
, ou seja, após a ocorrência do delito em apuração -
6.4.2016
- [Ação Penal nº 0024245-44.2015.8.11.0042], a caracterizar maus antecedentes.

Com efeito,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

No mesmo sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

(AP nº 0001657-16.2015.8.11.0051 - Relator: Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 23.8.2021)

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas, praticado em
15.4.2015
, com trânsito em julgado no dia
25.9.2016
(Ação Penal nº 0001798-67.2012.8.11.0042)] e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Ocorre que essa anotação criminal transitou em julgado após o fato em julgamento [
6.4.2016
], de modo a não configurar a agravante.

Aplicável aresto do c. STJ:

“A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, [...] não configura a agravante da reincidência”
(AgRg no HC nº 607.497/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

Logo, redimensiona-se a pena provisória para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que a atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto devido aos maus antecedentes (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a existência de uma circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC nº 506.689/SP - Rel. Ministro Nefi Cordeiro -12.9.2019), notadamente porque o apelante registra 3 (três) condenações por tráfico de drogas [SEEU nº 0013005-24.2016.8.11.0042], razão pela qual “
a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime”
(AP nº 0002258-32.2016.8.11.0101 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 18.5.2022).

Dessa forma, mostra-se incabível a pretendida substituição da pena corpórea.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024